Tribunal: TJDFT
Processo: 0022323-85.2014.8.07.0018
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-10-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0022323-85.2014.8.07.0018 RECORRENTE: URBANIZADORA PARANOAZINHO S/A RECORRIDO: JOÃO CARLOS SETTE ROCHA, VILANI DE CARVALHO LEITÃO, DALVA LUCIA DE ARAUJO, JOÃO MARCOS SOUTO, MARIA MÔNICA COSTA SOUTO, RICARDO OLIVEIRA FREIRE DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSO CIVIL. DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REIVINDICATÓRIA. OPOSIÇÃO. FAZENDA PARANOAZINHO. PRELIMINAR DE FALTA DE INTERESSE RECURSAL REJEITADA. INOVAÇÃO RECURSAL REJEITADA. ALEGAÇÃO DE USUCAPIÃO. INEXITÊNCIA DE CAUSA INTERRUPTIVA DO PRAZO PRESCRICIONAL AQUISITIVO. PROTESTO GENÉRICO. REQUISITOS DA USUCAPIÃO PREENCHIDOS. REDISTRIBUIÇÃO DAS VERBAS SUCUMBENCIAIS. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. 1. A usucapião é modalidade de aquisição originária da propriedade decorrente do exercício do jus possessionis. Para que ocorra é imprescindível a comprovação da posse do imóvel usucapiendo pelo prazo determinado em lei, além da intenção de a parte ter o bem como proprietário, desde o apossamento (animus domini). 2. No caso concreto, as alegações apresentadas pelos opostos e o conjunto probatório permitem concluir que preencheram os requisitos legais da usucapião extraordinária. 3. De acordo com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, o protesto ou a notificação judicial somente pode interromper a prescrição aquisitiva se contiver informação clara de que a finalidade é impedir a usucapião. 4. A imperfeição formal contida no protesto é bastante para tornar sem eficácia a citação por edital na ação de protesto, pois obstou a parte destinatária de ter conhecimento do feito. 5. Nos termos do artigo 87 do CPC, “concorrendo diversos autores ou diversos réus, os vencidos respondem proporcionalmente pelas despesas e pelos honorários.” Assim, sagrando-se a apelante vencedora na demanda, devem ser invertidas as verbas decorrentes da sucumbência (custas, despesas processuais e honorários advocatícios). 6. Apelação interposta por João Marcos Souto e Outras conhecida e provida. Apelação de Dalva Lúcia de Araújo e Outro conhecida e provida. Preliminares rejeitadas. Unânime. A recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos: a) artigos 256, 257, 726, todos do Código de Processo Civil, e 1.244 c/c o 202, inciso, II, ambos do Código Civil, porquanto a turma julgadora negou o efeito interruptivo dos protestos judiciais, e o fez sob o fundamento de que o edital publicado seria genérico. Argumenta que o imóvel descrito nos autos contempla extensa área, de aproximadamente 1.500 (mil e quinhentos) hectares, e que sofreu mais de 20.000 (vinte mil) ocupações irregulares, caracterizando-se, assim, ocupação multitudinária que justifica a promoção de protestos judiciais, visando a interrupção da prescrição aquisitiva, por meio de edital, e que a intimação pessoal dos interessados inviabilizaria a finalidade do ato. Prossegue asseverando que os protestos preencheram os requisitos de validade e que, portanto, devem operar os seus efeitos, reconhecendo-se a interrupção da prescrição aquisitiva em relação aos recorridos; b) artigos 85 e 87, ambos do CPC, defendendo que o objeto da ação de oposição não contempla a ora recorrida Dalva Lúcia de Araújo, pois contra ela não foi aduzida qualquer pretensão. Assim, sustenta que o colegiado se equivocou ao condenar-lhe ao pagamento de verbas sucumbências à referida parte. Ao final, pede que todas as publicações sejam feitas em nome dos advogados Maria Eugênia Cabral de Paula Machado, OAB/DF 22.720, e Manoel Walter Veras Alves Filho, OAB/DF 26.630 (ID. 38753550 - Pág. 16). Os recorridos Dalva Lúcia de Araújo e Ricardo Freire de Araújo, em contrarrazões, pedem a condenação da recorrente ao pagamento de multa por litigância de má-fé. Os demais recorridos, pleiteiam a majoração dos honorários advocatícios anteriormente fixados. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial merece seguimento em relação à alegada afronta aos artigos 256, 257, 726, todos do CPC, e 1.244 c/c o 202, inciso, II, ambos do CCB. Com efeito, a tese sustentada pela recorrente, quanto à possibilidade de intimação editalícia, quanto ao protesto judicial, em caso de ação multitudinária, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. Cumpre acrescentar que o acórdão impugnado foi publicado em data posterior à entrada em vigor da Emenda Constitucional 125, de 14 de julho de 2022, que passou a exigir, a partir da sua vigência, a demonstração da “relevância das questões de direito federal infraconstitucional discutidas no caso”, ônus do qual a recorrente não se desincumbiu. Contudo, em face do cumprimento dos demais requisitos à admissão do recurso, e tendo em vista a ausência de regulamentação infralegal e jurisprudência pacífica na Corte Superior a respeito do tema, o exame acerca da relevância deverá ser realizado, no presente caso, pelo juízo natural. Em relação à pretendida condenação do recorrente ao pagamento de multa por litigância de má-fé, trata-se de pleito que refoge à competência desta Presidência. Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do CPC/2015, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelo recorrente. Assim, não conheço do pedido. Finalmente, indefiro o pedido de publicação exclusiva, tendo em vista o convênio firmado pela recorrente com este TJDFT para a publicação no portal eletrônico III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A029